Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703657-71.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JULIANY GUEDES ARAUJO RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO. INSTRUMENTO NEGOCIAL. TABELA PRICE. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PARCELAS LICITAMENTE PACTUADAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a Lei no 10.931, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível e nela poderão ser pactuados os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação, nos termos do art. 28, § 1o, inciso I. 2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; 2,1) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade - Súmula 382 do STJ. 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal. 4. Em relação ao uso da tabela price, método de amortização de financiamento nos contratos de mútuo, entende-se que a simples utilização dessa metodologia para a apuração do cálculo das parcelas do financiamento não denota a existência de anatocismo. Assim, não pode ser declarada a nulidade da cláusula contratual que a prevê, salvo nas hipóteses em que houver distorções em sua aplicação, que devem ser devidamente comprovadas pela parte interessada. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.255.573/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, fixou tese com efeito vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, a respeito da legalidade da cobrança de tarifa de cadastro: Tema: 620 – “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. 6. O STJ firmou tese no sentido de ser legal a cobrança de tarifa de registro de contrato em julgamento de recurso repetitivo (Tema 958). 7. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente aponta, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, alegando que os montantes desembolsados a título de "IOF, Tarifa de Cadastro, Taxa de Avaliação de Bem, Registro de Contrato e Serviços Terceirizados" configuram pagamentos ilegais e abusivos, motivo pelo qual a restituição desses valores deve ser efetuada em dobro; b) artigos 4o, §1o, e 6o, inciso V, ambos do CDC, afirmando abusividade da parte contrária, que busca se enriquecer às custas da insurgente, aproveitando-se de sua vulnerabilidade; c) artigo 51, inciso IV, e §1o, inciso III, do CDC, acusando a presença de anatocismo e capitalização de juros; d) artigo 4o, 14 e 22, parágrafo único, todos do CDC, suscitando que a conduta da parte recorrida representa grave violação à boa-fé objetiva; e) artigos 6o, inciso VI, do CDC e 8o do CPC, ressaltando que a parte recorrida deve ser condenada a reparar pelos danos morais causados. Invoca, ainda, a necessidade de observância ao princípio do devido processo legal e ao direito à dignidade da pessoa humana. Articula, por fim, negativa de prestação jurisdicional, sem indicar, contudo, os dispositivos legais malferidos, na espécie. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Em contrarrazões (ID 58949809), a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado AURÉLIO CÂNCIO PELUSO, OAB/PR 32.521. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à mencionada contrariedade ao artigo 51, inciso IV, e §1o, inciso III, do CDC e às teses recursais acerca das cobranças das tarifas de cadastro e de registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsps 1.061.530/RS, 973.827/RS, 1.255.573/RS e 1.578.553/SP (temas 24, 25, 27, 246, 247, 620 e 958), concluiu o seguinte: Tema 24 do STJ: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF. Tema 25 do STJ: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Tema 27 do STJ: É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. Tema 246 do STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Tema 247 do STJ: A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Tema 620 do STJ: Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Tema 958 do STJ: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (g.n). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não deve seguir no tocante à tese recursal sobre a suposta prática de anatocismo, com esteio no artigo 51, inciso IV, e §1o, inciso III, do CDC. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ Também não merece ser admitido o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 42 do CDC, pois a tese recursal acerca da restituição em dobro dos demais valores desembolsados acima descritos não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 4o, §1o, 6o, incisos V e VI, 14 e 22, parágrafo único, todos do CDC e 8o do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada tese de negativa de prestação jurisdicional, porquanto “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Indefiro o pedido da recorrida de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028